Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746777-55.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HELDER FELIX DA SILVA DESPACHO Chamo o feito à ordem. HELDER FELIX DA SILVA, em 05.05.2020, informa que os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870.947, paradigma do Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, tiveram seus acórdãos publicados em 03/02/2020, conforme Informativo NUGEP 5/2020, de 21/02/2020, tendo como decisão "Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anterior proferida não modulada." Pugnou pelo impulsionamento do feito. Intimado para se manifestar, o DISTRITO FEDERAL afirma que está de acordo com o pleito de retomada do julgamento do feito diante do julgamento pelo E. STF do Tema 810. Ocorre que, no caso concreto, o curso processual estaria suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009; Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL). Nessa moldura. intime-se HELDER FELIX para esclarecer acerca do pedido de levantamento da suspensão (com fundamento no julgamento do RE 870.947), no prazo de 10 dias. Cumprida a determinação, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL, por igual prazo. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito